Tribunal: TJMT
Processo: 1009633-06.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009633-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0003-17 (AGRAVADO), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DA TACIN – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TAXA QUE NÃO POSSUI SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL – CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DISPOSITIVO – REDUÇÃO DA VERBA – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA Nº1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A criação de Taxa só é admitida se esta decorrer do exercício regular do poder de polícia pelo Estado, ou diante de prestação de serviço público específico e divisível, e em decorrência da Tacin ser serviço público geral e indivisível, a sua cobrança é irregular.

2 – A redução da verba honorária pela aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil demanda o preenchimento dos requisitos estipulados no próprio dispositivo, a restar impossível sua utilização em hipótese contrária.

3 – O Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Tema nº 1.076 dos Recursos Repetitivos, estipulou a impossibilidade da relativização do disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a afirmar que sua aplicação deve ser literal ao texto legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1009633-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
DISMAFE DITRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1016394-95.2019.8.11.0041 (PJe), promovida contra
Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrido, a reconhecer que os créditos vindicados, relativos à Tacin e o ICMS por estimativa, não seriam passivos de cobrança.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

O Agravante, em síntese, aponta que, a cobrança da Tacin não foi declarada inconstitucional, sendo que o Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 643.247/SP, apenas fixou que a criação da taxa seria indevida.

Subsidiariamente requer a redução da quantia arbitrada a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim, pugna pela reforma da decisão.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi indeferido no ID nº 90333492.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 93462463, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1016394-95.2019.8.11.0041 (PJe), promovida contra
Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrido, a reconhecer que os créditos vindicados, relativos à Tacin e o ICMS por estimativa, não seriam passivos de cobrança.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existem duas questões que foram suscitadas no recurso, estas sendo, a legalidade da cobrança da Tacin, e, subsidiariamente, a necessidade da redução da verba honorária, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Verifica-se que, o Estado de Mato Grosso, por meio da CDA nº 2018526, título executivo dos autos originários, visa o recebimento de R$ 1.569.912,26 (um milhão quinhentos e sessenta e nove mil novecentos e doze reais vinte e seis centavos), a título do não recolhimento de ICMS, Tacin (Taxa de Segurança Contra Incêndio), e irregularidades com relação a obrigações tributárias acessórias.

Em face destas cobranças, o Recorrido, por meio de exceção de pré-executividade, afirmou que os débitos relativos a Tacin seriam ilegais, já que o mencionado tributo foi declarado inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal.

O Magistrado Singular, então, proferiu decisão interlocutória, a anular a cobrança, no tocando ao mencionado crédito, bem como, condenar o Agravante no pagamento de honorários advocatícios.

Com relação às irresignações suscitadas pelo Estado de Mato Grosso, neste momento, verifica-se que estas devem ser parcialmente acolhidas.

A iniciar o julgamento a tratar da Tacin, é necessário observar, inicialmente, que este é uma Taxa, tributo, cuja definição legal se encontra estabelecida nos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional, confira-se:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impôsto nem ser calculada em função do capital das emprêsas. (Vide Ato Complementar nº 34, de 1967)

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966)

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

A partir dos dispositivos elencados, verifica-se que o tributo em destaque possui certas características, e as principais, perante o presente caso, são de que a sua instituição, e validade, derivam do poder de polícia do Estado.

Destarte, insere-se, também, com característica determinante ao presente caso, o fato de que as taxas
precisam
regular
serviço público específico e divisível
, isto é, dentre os serviços prestados pelo Estado, à coletividade, os únicos passíveis de cobrança via Taxa, são aqueles em que é possível individualizar a cobrança.

Um exemplo de legalidade de cobrança do tributo, é a Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar, já que é possível individualizar a prestação de serviço, e evitar irregularidades com relação à cobrança.

No caso, entretanto, das taxas de iluminação pública, bem como, da segurança contra incêndio, estas não são possíveis de serem individualizadas, ou seja, não é um serviço público específico e divisível.

Acerca desta questão, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE nº 643.247/SP, este que foi submetido ao rito da Repercussão Geral, estipulou que:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faze, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
(STF - RE: 643247 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 1/8/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/12/2017).

Contra o referido Acórdão, foi proferido Embargos de Declaração, sendo que, frente aos aclaratórios, o STF decidiu:
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

A partir do julgamento dos Embargos de Declaração, poderia se inferir que a referida Repercussão Geral não possui efeito
ex tunc
, já que seus efeitos só teriam eficácia para os feitos promovidos após 1º-8-2017.

Ocorre que, em data posterior ao RE nº 643.247/SP, mas no mesmo ano, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2.
A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

[...]

(ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 5-11-2019

PUBLIC 6-11-2019). [Destaquei]

Verifica-se, então, que o STF, dispôs, de maneira clara, que a Tacin vai de encontro com os elementos essenciais do respectivo tributo, já que possui serviço público
geral e indivisível
, porquanto, a sua cobrança, ou instituição, é ilegal.

A partir destas considerações, é possível verificar que este Sodalício possui entendimento no sentido do que foi tecido pela Eminente Ministra Cármen Lúcia, Relatora da ADI nº 2908 veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM FACE A OFENSA À SUMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AFASTADA - COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inadmissibilidade da cobrança da Taxa Anual de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

[...]

(N.U 1000247-57.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022).

Diante do que foi tecido, não restam dúvidas quanto a impossibilidade da instituição da Tacin, em razão de não possuir, como fato gerador, serviço público específico e divisível, o que, por consequência, impossibilita a cobrança do referido.

Acerca da condenação em honorários advocatícios, apontou-se no relatório que o Agravante demandava a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Veja-se o que regula o mencionado dispositivo:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Não é possível, no entanto, efetuar a aplicação do dispositivo, pois, além de o Estado de Mato Grosso não efetuar o reconhecimento da procedência do pedido, não houve o cumprimento da prestação, que,
in casu
, seria a exclusão dos créditos da Certidão de Dívida.

Destarte, verifica-se que, por mais de uma vez (manifestação contra a exceção de pré-executividade – ID nº 39659919, autos originários; presente Agravo de Instrumento), o Estado de Mato Grosso litigou contra os efeitos pretendidos pelo Recorrido, já que apontou a
legalidade da cobrança
.

Assim, os requisitos para a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC não se encontram preenchidos.

No intuito de evitar eventual recurso aclaratório, discorre-se, também, acerca da possibilidade da redução da quantia por meio do que dispõe o artigo 85, § 8º, do CPC.

O referido artigo dispõe a necessidade da fixação de honorários advocatícios por equidade, nas hipóteses em que o valor da causa ou proveito econômico forem inestimáveis ou irrisórios, acontece que a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca desta questão, dava margem para a utilização do referido dispositivo, nas hipóteses em que o valor da causa fosse exorbitante.

Com o advento, entretanto, do julgamento do Tema nº 1.076 dos Recursos Repetitivos, o próprio STJ dispôs:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Deste modo, o c. tribunal superior decidiu por restringir a aplicação do artigo à sua literalidade, logo, não é possível reduzir a quantia fixada pelo Magistrado Singular.

Nesta toada, verifica-se que, de fato, a cobrança da Tacin não possui legitimidade no ordenamento jurídico, bem como, há de se manter a condenação da maneira realizada pelo Magistrado Singular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022